Tribunal: TJMT
Processo: 0012192-20.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012192-20.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADENALDES AZEVEDO DA SILVA - CPF: 321.099.201-06 (APELANTE), MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO - CPF: 032.111.196-63 (ADVOGADO), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 10.692.417/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ASSISTENTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE), TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA - CNPJ: 04.732.836/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 040.572.209-50 (ADVOGADO), GABRIELLA SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 046.894.019-77 (ADVOGADO), GABRIELLA SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 046.894.019-77 (ASSISTENTE), JONATAS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 040.572.209-50 (ASSISTENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SAIA TAPIAS - CPF: 330.745.968-64 (ADVOGADO), OMAR MOHAMAD SALEH - CPF: 331.288.068-88 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), OMAR MOHAMAD SALEH - CPF: 331.288.068-88 (ASSISTENTE), DIOGO SAIA TAPIAS - CPF: 330.745.968-64 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ASSISTENTE), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ASSISTENTE), MONICA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 545.989.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ASSISTENTE), MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO - CPF: 032.111.196-63 (ASSISTENTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CUMPRIDO COM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES VENCIDAS NO PRAZO DE 2 ANOS APÓS A CONCESSÃO
– INSURGÊNCIA QUANTO AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 2 ANOS – PRETENSÃO DE QUE FOSSE CONTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – REJEIÇÃO – ART. 61, DA LEI 11.101/05 – IMPUGNAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO –AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE CREDORA QUE PODERÁ COBRAR SEU CRÉDITO NA FORMA DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, o artigo 61 da Lei 11.101/2005, prevê que deferida a Recuperação Judicial, o devedor permanecerá em Juízo até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão. Por sua vez, o artigo 63 da referida Lei dispõe que cumpridas pendências vencidas no prazo do artigo 61, o Juiz decretará o encerramento da Recuperação Judicial e determinará as providências previstas nos incisos I, II, III, IV e V. 2. Na hipótese, tendo em vista que o prazo de 2 (dois) anos findou em 21/01/2022, bem como que as pendências vencidas até esta data foram cumpridas pela empresa recuperanda, mostra-se correto o encerramento da Recuperação Judicial. 3. A existência de impugnações pendentes de julgamento não impede o encerramento da Recuperação Judicial, eis que os credores continuarão com direito de receber o seu crédito e caso não ocorra o pagamento voluntário, poderão cobrá-lo individualmente por meio de ação própria ou por pedido de falência, não havendo risco de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADENALDES AZEVEDO DA SILVA

contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº

0012192-20.2016.8.11.0002), declarou que o plano de recuperação judicial foi cumprido no tocante às obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos após a concessão, nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/2005 e, por consequência, decretou o encerramento da Recuperação Judicial da apelada, com fulcro no art. 63 da Lei n.º 11.101/05 (cf. Id. nº 180677051).

O apelante sustenta que “
o Juízo Recuperacional considerou para computar o início da contagem do prazo de supervisão judicial previsto no art. 61 da Lei 11.101/20051, a data da Decisão que concedeu a recuperação judicial à Apelada. Contudo, o início do prazo de 02 (dois) anos de supervisão deveria ter sido contato a partir do vencimento do prazo de carência, quando, então, a Apelada começou a quitar os créditos arrolados, dentre eles o do Apelante
” pois como “
o plano de recuperação judicial homologado previu o prazo de carência de 18 (dezoito) meses, (...) apenas após esse período era que deveria ter sido iniciado o prazo de fiscalização
” e “
se assim não for considerado, esta Corte estaria autorizando as empresas em recuperação judicial a burlarem o biênio de fiscalização, pois elas se aproveitariam da carência para não terem de prestar contas das obrigações do plano
”.

Defende que “
a alteração trazida pela Lei 14.112/2020 não deve retroagir para atingir a recuperação judicial da Apelada, pois não existia no momento em que os credores votaram e aprovaram o plano de recuperação judicial, que contou com o voto favorável do Apelante, muito menos quando foi distribuído feito de origem
” ressaltando que “
no período em que os credores aprovaram o plano, estava vigente o Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial da Corte, que diz: “O prazo dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, “caput”, da Lei 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência fixado
”.

Alega que “
o encerramento da recuperação judicial encontra óbice no fato de que as impugnações e as habilitações de créditos apresentadas ao Juízo de origem não foram completamente julgadas. (...). Dessa forma, estando os incidentes de impugnações e de habilitações de créditos ainda pendentes de julgamento, e pelo fato que eles impactam grandemente no interesse dos credores quanto as condições estabelecidas para o recebimento dos seus créditos, resta por se reconhecer o impedimento de encerramento da recuperação nesta fase do processo de soerguimento
”.

Pede, então, o provimento do recurso para reformar a sentença “
de maneira a determinar que o biênio de fiscalização seja computado a partir do encerramento do prazo de carência estabelecido no plano recuperatório, para fins de encerramento da recuperação judicial, bem como para condicionar o encerramento da recuperação judicial ao julgamento das impugnações e habilitações de créditos pendentes, notadamente a impugnação de numeração única 0010000-80.2017.8.11.0002
” (cf. Id. nº 180677063).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 180677131).

A d. Procurad
oria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 199154653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático controvertido restou muito bem sintetizado pelo relatório sentencial da seguinte forma:

“
CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-EPP – CNPJ: 01.967.727/0001-05 ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 15/06/2016.

Na sequência, em 16/06/2016 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial.

Foram expedidos e publicados os editais de processamento da Recuperação Judicial e da lista de credores apresentada pela Administradora Judicial.

A recuperanda apresentou o Plano de Recuperação Judicial, que também foi publicado em edital.

O plano de recuperação judicial da recuperanda foi homologado, mediante a decisão proferida em 19/12/2019, nos termos do art. 58 da Lei n.º 11.101/2005, publicada no DJe n.º 10644, disponibilizada no dia 20/12/2019, e publicada em 22/01/2020.

Instado a se manifestar nos autos, a Administradora Judicial apresentou o Relatório de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (Id. 86798480), afirmou que a classe trabalhista teve todos os débitos adimplidos, conforme previa o plano de recuperação judicial. No tocante a classe ME/EPP e credores da classe Quirografária, informou que o pagamento se iniciou em 07/2021, conforme o prazo de carência (18 meses) presente no PRJ.

Ao final, asseverou que apenas as obrigações oriundas da classe trabalhista (já quitadas) venceriam no biênio legal, bem como que, ao considerar que a recuperanda vem cumprindo com as obrigações previstas no PRJ, com quase 1/3 dos credores quitados, o processo deveria caminhar para o seu encerramento. Juntou a relação de pagamento de credores (Id. 86798483).

O Ministério Público apresentou parecer favorável ao encerramento da recuperação judicial (Id. 106570549).

Em 23/01/2023 a recuperanda apresentou petição acostada em Id. 107961258, pleiteando autorização para participação no procedimento licitatório que será realizado pela Prefeitura Municipal de Itanhangá/MT, que possui como objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA MT 242, TRECHO: ITANHANGÁ – BRASNORTE, SUBTRECHO: ENTR MT. 338 – AGROVILA MONTE ALTO, COM EXTENSÃO DE 16,80 KM NO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT”, ramo de atuação desta peticionária, cujo certame se realizará no dia 06/02/2023, com a dispensa de apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federal, Estadual e Municipal), Débitos Trabalhistas e Débitos Previdenciários, de Distribuição de Recuperação Judicial, bem como, de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Requereu ainda que, conste na referida certidão que
“o plano de recuperação judicial da Recuperanda foi homologado no dia 19/12/2019, nos termos do art.58 da Lei n. 11.101/2005, mediante decisão, publicada no DJE nº 10644 em 21/01/2020, estando em fase de cumprimento do referido plano, ficando demonstrada a sua aptidão econômica e financeira para participar do procedimento licitatório
”.

A Administração Judicial opinou pelo deferimento do pedido formulado (Id. 108188539), enfatizando a necessidade de a empresa dar continuidade ao desenvolvimento de suas atividades, para atingir o pretendido soerguimento. ”

A r. sentença
decretou o encerramento da Recuperação Judicial da apelada, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Como cediço, a Recuperação Judicial é a medida mais adequada para solucionar os casos de empresas que enfrentam crise econômico-financeira transitória, conforme prevê o artigo 47 da Lei 11.101/2005. (...)

Nesse contexto, é possível contemplar a empresa inserida em dificuldade financeira com a concessão de prazo, formas especiais para o pagamento das obrigações vencidas e vincendas, bem como cessão de cotas e ações, dentre outros meios de recuperação, tudo na conformidade do artigo 50 da legislação específica citada.

Concedida a Recuperação Judicial, no interregno do lapso temporal de 02 (dois) anos após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, o cumprimento do mesmo será fiscalizado pelo juiz, através do acompanhamento da Administradora Judicial; e o inadimplemento de obrigação prevista no plano durante o referido período implicará a convolação da recuperação judicial em falência.

Decorrido o prazo de 02 (dois) anos, entretanto, a convolação não poderá mais ocorrer. Ao credor será possível executar individualmente o seu direito ou requerer a falência do devedor, com base no descumprimento do plano, nos termos do artigo 94, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

No caso em tela, verifica-se que a recuperanda logrou êxito em superar a crise econômica na qual se viam envolvidas no início do processo, ao tempo da apresentação do pedido de Recuperação Judicial; tendo se submetido ao procedimento recuperacional com a obtenção do sucesso almejado pela lei.

Nesse sentido é o relatório da Administradora Judicial, carreado ao feito em 06/06/2022, categórico em afirmar o cumprimento de todas as obrigações constantes no Plano de Recuperação Judicial que se venceram no período de 02 (dois) anos após a data da concessão da Recuperação Judicial.

Deste modo, decorridos 02 (dois) anos da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, imperioso se revela o encerramento do processo, a fim de que a empresa possa dar prosseguimento regular às suas atividades comerciais.

Consta expressamente da LRF que, transcorrido tal prazo sem que haja demonstração concreta do descumprimento do Plano de Recuperação Judicial “
o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial”
(art. 63 da Lei n.º11.101/05).

É que, por manifesta disposição legal, a continuidade do período de fiscalização já não mais se justifica, tendo em conta que foram cumpridas as obrigações da referida temporada, na medida em que o objetivo claro da lei é a criação de um instituto que permita que o empresário devedor se reestruture com a aprovação dos credores.

Por seu turno, a fiscalização do cumprimento do plano continuará a ser feita, só que pelos credores.

Destarte, superado o período legal de fiscalização, é o momento de o empresário voltar à rotina de normalidade no desenvolvimento de suas atividades e satisfação das obrigações por ele contraída, inclusive com a alteração em seu nome empresarial.

Destaque-se que a empresa recuperanda apresenta evidente solidez e capacidade financeira, demonstrada pela tradição de longos anos no mercado, pela notória contribuição para o desenvolvimento local e geração de importante número de vagas de trabalho nesta comarca e região; e, principalmente, pelas manifestações da Administradora Judicial, que acompanhou com proximidade as atividades desenvolvidas pela mesma, trazendo para o Juízo informações pertinentes e seguras.

Ademais, expressivo catalogar que o encerramento do presente processo apenas significa que a recuperanda cumpriu suas obrigações como prevista no Plano de Recuperação Judicial durante o prazo de 02 (dois) anos.

Nessa toada, embora as previsões de pagamentos das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial possam se estender ao longo de anos à frente, tal fato não constitui óbice ao encerramento da Recuperação Judicial, uma vez que a própria lei abarca a expressa previsão da finalização.

Pertinente transcrição:

“Art. 61 – Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei,
o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 02 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial”.

A doutrina concernente traz a interpretação do dispositivo legal.

Leia-se:

“A interpretação sistemática dos artigos 61 e 62 deixa patente que a lei definiu o prazo de 2 anos como um limite máximo para a manutenção do processo de recuperação, justamente para limitar os aspectos negativos do prolongamento desse regime, que foram anteriormente apontados: aumento dos custos do processo e dificuldade de recuperação de crédito do devedor.

Assim, expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam obrigações do plano a ser cumpridas, encerra-se o processo de recuperação, ficando os credores com a garantia de que a decisão concessiva da recuperação judicial constitui título executivo judicial, permitindo-lhes, em caso de descumprimento do plano, requerer a tutela específica ou a falência do devedor (arts. 62 e 94).

Veja-se que se encerra a recuperação, ainda que sejam substanciais as obrigações do devedor a serem cumpridas após os 2 anos, o que demonstra que a lei preferiu adotar um critério temporal absolutamente formal, desligado da realidade de cada plano”. (MUNHOZ. Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. Coordenação Francisco Satiro de Souza Júnior, Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo. São Paulo: RT, 2005. pág. 298).

De igual forma, não há qualquer disposição legal limitativa para que o processo de recuperação não seja encerrado em razão de eventual pendência de impugnações. Tais incidentes são autônomos e permitem a sua apreciação mesmo após o encerramento do feito principal.

Salutar destacar que o encerramento não implicará em prejuízos ao credor impugnante, pois eventualmente reconhecido o seu direito de ver alterado o montante que deveria lhe ser pago, este poderá executar individualmente a diferença do que recebeu e do que deveria receber ou poderá eventualmente formular requerimento de falência do devedor.

(...)

Consigne-se que as impugnações pendentes serão convertidas em ações ordinárias e continuarão a tramitar perante este Juízo, dada a aplicabilidade da perpetuação da competência especializada, vislumbrada quando da propositura da ação, nos termos do artigo 87 do CPC; e que futuras lides que sejam ajuizadas em momento posterior ao encerramento da Recuperação Judicial (cobrança, declaratória e quaisquer outras relacionadas às obrigações das devedoras) seguirão as regras normais de competência, não mais existindo juízo universal.

Cabível, portanto, o encerramento da Recuperação Judicial.

(...)”

O apelante puna pela reforma da sentença para que o biênio de fiscalização seja computado a partir do encerramento do prazo de carência estabelecido no plano para fins de encerramento da recuperação bem como para que o encerramento ocorra após o julgamento das habilitações e impugnações pendentes.

O artigo 61 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, estabelece que:

“
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Sendo que a redação anterior à que foi dada pela Lei nº 14.112, de 2020, assim dizia:

“
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. ”

Ambas as redações preveem o prazo de 2 (anos)
depois da recuperação judicial
, a atualização da nova lei apenas acrescentou a informação de que tal prazo é contado dessa forma, “
independentemente do eventual período de carência
”, colocando fim à divisão de entendimentos que havia anteriormente, com relação a essa contagem, em que alguns consideravam o período de carência e outros não.

Contudo, antes mesmo desta atualização legislativa, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça já era nos termos da atual redação do art. 61
da Lei nº 11.101/2005.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – EMRESA RECUPERANDA QUE CUMPRE AS OBRIGAÇÕES DENTRO DO PRAZO DO ARTIGO 61 DA LEI DE 11.101/05 – IMPUGNAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE CREDORA QUE PODERÁ COBRAR SEU CRÉDITO NA FORMA DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o artigo 61 da Lei 11.101/2005, prevê que deferida a Recuperação Judicial, o devedor permanecerá em Juízo até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão. Por sua vez, o artigo 63 da referida Lei dispõe que cumpridas pendências vencidas no prazo do artigo 61, o Juiz decretará o encerramento da Recuperação Judicial e determinará as providências previstas nos incisos I, II, III, IV e V.2-Na hipótese, tendo em vista que o prazo de 2 (dois) anos findou em 18/05/2014, bem como que as pendências vencidas até esta data foram cumpridas pela empresa recuperanda, mostra-se correto o encerramento da Recuperação Judicial.3-A existência de impugnações pendentes de julgamento não impede o encerramento da Recuperação Judicial, eis que os credores continuarão com direito de receber o seu crédito e caso não ocorra o pagamento voluntário, poderão cobrá-lo individualmente por meio de ação própria ou por pedido de falência, não havendo risco de prejuízo.” (RAC

0016236-38.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019).

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEILÃO DE ATIVOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE TODAS AS MATRÍCULAS QUE COMPÕEM A UPI DA EMPRESA ARREMATANTE – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS REGRAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA A RESPEITO DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – EFEITOS INFRINGENTES – DECISÃO CASSADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. O Juízo Falimentar não possui competência para discutir outras matérias que estão fora do plano de recuperação aprovado, e mais, a arrematante está sujeita, somente, aos termos do edital, não sucedendo em nada os passivos da empresa recuperanda. Após dois anos da homologação do plano pela Assembleia Geral de Credores, o encerramento do processo recuperacional é o único caminho legal a ser seguido, não se prestando ele para o julgamento de eventuais fraudes, que deverá seguir rito próprio. ” (RAI 0008158-71.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 10/05/2017)

Esse também é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Privado, inclusive, no julgamento do RAC nº
25.146/2019, de minha relatoria, restou esclarecido o seguinte:

“Em interpretação sistêmica da LRJ, parece-me óbvio que não foi a intenção do legislador postergar
ad eternum
o processo recuperacional ao estabelecer no art. 63 da Lei n. 11.101/05 que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo bienal previsto no caput do art. 61 do diploma, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial. O melhor entendimento acerca da matéria é o de que, após a decisão concessiva da recuperação, o devedor permanecerá em recuperação judicial apenas até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem em até 2 (dois) anos; referido prazo bienal é apenas de fiscalização, pelo Poder Judiciário, da regularidade do cumprimento das obrigações novadas pela recuperanda, tanto é que, em regra, os planos de recuperação preveem prazos muito superiores para o total adimplemento de determinadas dívidas.

Com efeito, ultrapassado o prazo bienal da recuperação previsto na LRF com o regular cumprimento das obrigações assumidas pela devedora para o período, reputa-se configurada sua viabilidade econômica, e desnecessária a tutela da empresa pelos órgãos integrantes do sistema de Justiça.

A propósito, trago à colação os ensinamentos de Manoel Justino Bezerra Filho:

“(...) presumiu o legislador que o devedor que se submeteu a todos os percalços do pedido de recuperação, que preencheu todas as exigências legais, que cumpriu suas obrigações por dois anos consecutivos, certamente já terá atingido uma situação na qual deverá cumprir todas as demais obrigações assumidas. Dessa forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros, prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial desde que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas. Neste ponto, a presunção do legislador está correta, pois efetivamente, se pretendesse fazer da recuperação um trampolim para a falência fraudulenta ou para o descumprimento de suas obrigações, certamente não teria cumprido todas as obrigações assumidas, para só descumprir aquelas vencidas após os dois anos previstos” (cf. Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Revista dos Tribunais, 8ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 177/178).

E, no mesmo sentido, Eduardo Secchi Munhoz ensina que:

“(...) a interpretação sistemática dos arts. 61 e 62 deixa patente que a lei definiu o prazo de 2 anos como um limite máximo para a manutenção do processo de recuperação, justamente para limitar os aspectos negativos do prolongamento desse regime (...). Assim, expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam obrigações do plano a ser cumpridas, encerra-se o processo de recuperação, ficando os credores com a garantia de que a decisão concessiva da recuperação serem cumpridas após os 2 anos, o que demonstra que a lei preferiu adotar um critério temporal absolutamente formal, desligado da realidade de cada plano” (cf. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 2ª ed., coord. Francisco Satiro de Souza Junior e Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo, São Paulo, RT, 2007, p. 305). ”

E o acórdão foi assim ementado:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL ANTES DE SER DECIDIDO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO – MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES NOS AUTOS DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIA MANIFESTAMENTE INADEQUADA – LEI Nº 11.101/05, ART. 8º E 13º – PENDÊNCIA QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO DO FEITO – TRANSCURSO DO PERÍODO DE DOIS ANOS DE ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO – CREDOR QUE PODE COBRAR/EXECUTAR INDIVIDUALMENTE ÀS EMPRESAS/RECUPERANDAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme determinam os artigos 8º e 13º da LRJF, as impugnações aos créditos incluídos no PRJ devem ser realizados em incidente apartado dirigido ao Juízo recuperacional, de modo que manifestamente inadequada a impugnação elaborada pelos apelantes no bojo dos autos da própria recuperação. 2. É perfeitamente possível a extinção da recuperação judicial após o transcurso do prazo de dois anos previsto na Lei n. 11.101/05, bastando que as obrigações relativas ao período tenham sido cumpridas, e que a recuperação não tenha sido convolada em falência. 3. Existência de incidentes da recuperação pendentes de julgamento que não obsta o encerramento do período de fiscalização, já que eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio legal poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra.

Entendimento que melhor se coaduna com a interpretação sistemática da LRF e com a doutrina e jurisprudência especializadas. ” (RAC 0007596-17.2009.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Assim, considerando o que dispõe a regra legal, o marco inicial para a contagem do prazo de 2 (dois) anos deve ser a partir da publicação do decisum que concedeu a Recuperação Judicial, ou seja, 22/01/2020. Nesta esteira, conclui-se que o decurso do prazo previsto no artigo 61 da Lei de Recuperação Judicial se operou em 21/01/2022.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial informou na manifestação vinculada ao Id. 180677230,
que a classe trabalhista teve todos os débitos adimplidos, conforme previa o plano de recuperação judicial. No tocante a classe ME/EPP e credores da classe Quirografária, informou que o pagamento se iniciou em 07/2021, conforme o prazo de carência (18 meses) presente no PRJ e ao final, asseverou que apenas as obrigações oriundas da classe trabalhista (já quitadas) venceriam no biênio legal, bem como que, ao considerar que a recuperanda vem cumprindo com as obrigações previstas no PRJ, com quase 1/3 dos credores quitados, o processo deveria caminhar para o seu encerramento.

Dessa, tendo em vista que o prazo de 2 (dois) anos findou em 21/01/2022, bem como que as pendências vencidas até essa data foram cumpridas, mostra-se correto o encerramento da Recuperação Judicial.

Outrossim, em que pese os argumentos do apelante de que a Recuperação Judicial só pode ser encerrada após o exame de todas as impugnações apresentadas, necessário frisar que a jurisprudência tem adotado posicionamento diverso.

Com efeito, de acordo com o ordenamento jurídico, a existência de impugnações pendentes de julgamento não impede o encerramento da Recuperação Judicial, eis que os credores continuarão com direito de receber o seu crédito e caso não ocorra o pagamento voluntário, poderão cobrá-lo individualmente por meio de Ação de Execução específica ou por pedido de falência, não havendo risco de prejuízo.

Não fosse isso o bastante, o artigo 62 da Lei de Recuperação Judicial estabelece que: “
Após o período previsto no artigo 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei
”.

Desse modo, conclui-se que a sentença de encerramento do processo não causará qualquer prejuízo ao apelante e aos demais credores, nada influenciando no direito creditório destes, eis que caso não recebam o valor do seu crédito voluntariamente, poderão cobrá-lo na forma da lei.

Pelo exposto,
nego
provimento

ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença apelada
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024